Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DELINEADOS NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE DEMONSTREM, DE PLANO, A PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. ALEGAÇÃO FÁTICA A DEMANDAR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência, ainda que requerida com base na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), exige a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC.
2. Ao servidor público do Distrito Federal, aplicam-se as disposições do art. 116 da Lei Complementar distrital 840/2011, que permite o desconto de empréstimos consignados diretamente em folha de pagamento dos servidores até o limite de 30% (trinta por cento). Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. Os contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. 4.1 Caso concreto em que inexiste prova documental de que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento seja superior a 35%, de modo que deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência perseguida, a fim de que, no processo de referência, sejam produzidas as provas necessárias ao reconhecimento do alegado superendividamento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.